Tribunal: STF
Processo: RE 363018
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. 3. Sucumbência recíproca. Fixação exata.
Juízo da Execução. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento